Tribunal: TJDFT
Processo: 0748152-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO MORAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE PRODUTO DE ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de restituição de valor cumulada com indenização moral fundada em alegado golpe de extorsão digital, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas bancárias da ré.
2. O autor afirma ter transferido R$ 29.000,00 sob coação. Documentos indicam o crédito de R$ 3.000,00 na conta da agravante. A decisão manteve a constrição cautelar até o limite do prejuízo alegado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a constrição cautelar de valores depositados em conta bancária da agravante, sob o fundamento de impenhorabilidade de verba previdenciária (art. 833, IV, do CPC), quando há indícios de que parte dos valores bloqueados corresponde a produto de ilícito civil e penal.
III. Razões de decidir
4. A constrição possui natureza cautelar. Busca assegurar a utilidade do provimento final, diante de indícios de recebimento de valores compatíveis com aqueles transferidos pela vítima do suposto golpe.
5. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege verbas de natureza alimentar oriundas de relações lícitas. Essa proteção pode ser afastada quando há elementos que indiquem que os valores constritos constituem, em tese, produto direto de ato ilícito.
6. Os documentos juntados evidenciam, em cognição sumária, a existência de transferência via PIX no valor de R$ 3.000,00 para conta da agravante, circunstância confirmada por boletim de ocorrência por ela registrado. A análise aprofundada da alegada fraude bancária demanda instrução probatória.
7. O bloqueio foi limitado ao montante indicado como subtraído. Não há demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade na medida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verba prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica quando há indícios de que os valores constritos constituem, em tese, produto de ato ilícito. 2. É legítima a manutenção de bloqueio cautelar via SISBAJUD, limitado ao valor alegadamente subtraído, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, 98 e 300; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814898, AgInt na Apelação no 0720500-42.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.02.2024, DJe 04.03.2024.